Tribunal: TJMT
Processo: 1007348-19.2021.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007348-19.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINALVA GOMES DE SOUSA SANTOS - CPF: 014.147.411-46 (APELANTE), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), Presidente Comissão de Ética CMDCA de Carlinda (APELADO), Município de Carlinda (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS – ALEGAÇÃO DE PEDIDOS DIVERSOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – REMESSA DO FEITO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Para a configuração da
litispendência
,
a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

2. No caso concreto, embora as ações promovidas pela autora tenham as mesmas partes e semelhança no pedido, a causa de pedir e os fundamentos são distintos, visto que em ação anterior foi-lhe concedida à segurança com fundamento no §21 do art. 40 da Constituição Federal, que foi revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019
.

3. Causa de pedir que extrapola os contornos da lide apresentada no outro processo.

4. Inexistindo a litispendência, a sentença recorrida deve ser desconstituída, devendo o feito retornar à origem para o seu regular processamento.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MARINALVA GOMES DE SOUSA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CARLINDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARINALVA GOMES DE SOUSA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, M.M. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos do Mandado de Segurança no 1007348-19.2021.8.11.0007 impetrado pela recorrente
,
que extinguiu o feito sem resolução por evidente litispendência por ter constatado que a ação mandamental ora apelada, distribuída em 14/12/2021, é repetição do
writ
1004335-12.2021.8.11.0007.

Sustenta a apelante que a r. sentença deve ser anulada pois inexistiu litispendência, dado que
não há tríplice identidade entre esta ação e a contida no processo de no 1004335-12.2021.8.11.0007, uma vez que as causas de pedir e os pedidos são distintos
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão, determinando o recebimento da petição inicial do presente mandado de segurança e concedida a medida liminar, restabelecendo a marcha processual.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 163163660 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARINALVA GOMES DE SOUSA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, M.M. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos do Mandado de Segurança no 1007348-19.2021.8.11.0007 impetrado pela recorrente
,
que extinguiu o feito sem resolução por evidente litispendência por ter constatado que a ação mandamental ora apelada, distribuída em 14/12/2021, é repetição do
writ
1004335-12.2021.8.11.0007.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do

writ
.

Feitas as considerações passo a análise da insurgência recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser reformada.

Colaciono parte da sentença atacada:

“Sem delongas, observando-se a íntegra destes autos, sobremaneira, a finalidade do presente procedimento, colhe-se que apresenta as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir visualizados no bojo dos autos de n° 1004335-12.2021.8.11.0007.

Dessa feita, o cenário fático acima delineado, o caso apresenta nitidamente os contornos jurídicos do fenômeno da litispendência, uma vez que, usando das palavras de ARAKEN DE ASSIS, “os elementos do mérito se identificam através das partes, da causa e do pedido, adotando o CPC, no tema, o critério da tríplice identidade (eadem personae, eadem res e eadem causa petendi)”. (Cumulação de Ações, São Paulo : RT, 2002, p. 117-122).

Doravante, desde já afastando qualquer questiúncula que possa ser utilizada como argumentação desfavorável ao reconhecimento da litispendência, valho-me das palavras do jurista PEDRO DA SILVA DINAMARCO, para quem “NÃO É NECESSÁRIO QUE A SEGUNDA DEMANDA SEJA RIGOROSAMENTE IGUAL À PRIMEIRA PARA QUE ELA SEJA INADMISSÍVEL EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA. DEVE-SE ATENTAR PRIMORDIALMENTE PARA O RESULTADO PRÁTICO E EXTERNO QUE O PROCESSO É APTO A PRODUZIR” (Código de Processo Civil interpretado / Antonio Carlos Marcato, coordenador. – São Paulo : Atlas, 2004 – pág. 577).

Em arremate, no caso judicializado, não paira nenhuma dúvida acerca da coincidência subjetiva, de objetos e de pedidos.

Ante ao exposto, RECONHEÇO a litispendência nesta ação em relação aos Autos de n° 1004335-12.2021.8.11.0007, razão porque DECLARO EXTINTO o presente feito instaurado pela impetrante MARINALVA GOMES DE SOUSA em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA CMDCA DE CARLINDA e pelo MUNICÍPIO DE CARLINDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015.”

Entretanto, em detida análise das peças iniciais dos processos indicados, verifica-se que, embora o pedido da primeira se repete na segunda ação, de fato, a causa de pedir e os pedidos são diversos, como se vê:

- A ação mandamental n.o 1004335-12.2021.8.11.0007, se dá contra o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA CMDCA DE CARLINDA, tendo como causa de pedir
“o afastamento da impetrante de suas funções pelo período de 30 (trinta) dias”
, e o pedido se restringe no deferimento de
“liminar para determinar o trancamento do Processo Administrativo Disciplinar n.o 001/2021, bem como o cancelamento

do afastamento de suas funções junto ao Conselho Tutelar” e “no mérito, ao final que a segurança seja CONCEDIDA para determinar o trancamento definitivo do Processo Administrativo Disciplinar n.o 001/2021, bem como o cancelamento da Resolução n.o 002, de 05 de julho de 2021 do CMDCA e Resolução n.o 003, de 07 de julho de 2021 do CMDCA de Carlinda, e da Portaria n.o 122/2021, de 15 de julho de 2021”
.

- Já o presente mandado de segurança n.o 1007348-19.2021.8.11.0007 – que originou o apelo em comento – se deu contra o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA CMDCA DE CARLINDA e o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARLINDA, tendo como causa de pedir a destituição do cargo de conselheira tutelar, determinado pela Portaria n. 153, de 15 de setembro de 2021, e os pedidos dizem respeito a:
“seja deferida MEDIDA LIMINAR para: a.1) declarar a nulidade da abertura do processo administrativo disciplinar; a.2) declarar a nulidade do afastamento provisório da impetrante; a.3) declarar nulo os atos praticados no PAD, reabrindo a instrução, tornando sem efeito o relatório e decisão final; a.4) declarar a nulidades dos depoimentos das testemunhas; a.5) declarar a decisão do CMDCA nula ou inexistente; a.6) declarar a decisão do CMDCA nula por vício na votação e ausência fundamentação; a.7) declarar a decisão administrativa nula ou inexistente falta de competência ou legitimidade; a.8) revogar a Portaria no 153/2021, determinando o retorno da impetrante ao exercício do cargo de Conselheira Tutelar. b) no mérito, ao final que a segurança seja CONCEDIDA, para: b.1) declarar a nulidade da abertura do processo administrativo disciplinar; b.2) declarar a nulidade do afastamento provisório da impetrante; b.3) declarar nulo os atos praticados no PAD, reabrindo a instrução, tornando sem efeito o relatório e decisão final; b.4) declarar a nulidades dos depoimentos das testemunhas; b.5) declarar a decisão do CMDCA nula ou inexistente; b.6) declarar a decisão do CMDCA nula por vício na votação e ausência fundamentação; b.7) declarar a decisão administrativa nula ou inexistente falta de competência ou legitimidade; b.8) revogar a Portaria no 153/2021, determinando o retorno da impetrante ao exercício do cargo de Conselheira Tutelar.”

Assim, embora haja identidade com as partes e o pedido, a causa de pedir é diversa, o que não configura a tese da tríplice identidade.

Conforme o disposto no art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, Luiz Guilherme Marinoni pondera,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3o, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
(art. 337, §2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

N
esse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Resguardada as particularidades do caso, nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
–
LITISPENDÊNCIA
– NÃO CONFIGURADA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO DEVEDOR PRINCIPAL – DESNECESSIDADE – CARÊNCIA DA AÇÃO DECORRENTE DA SUPOSTA PRECLUSÃO E NOVAÇÃO DA DÍVIDA –
INOCORRÊNCIA
– FIADOR – PAGAMENTO DE DÍVIDA EM EXECUÇÃO – CONTRATO DE FIANÇA – DIREITO DE REEMBOLSO DA QUOTA PARTE DOS OUTROS DEVEDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da
litispendência
, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

No caso em apreço, está sendo cobrada somente a quota parte do fiador, sendo descabido o chamamento ao processo do devedor principal, mormente considerando que a obrigação assumida pelos fiadores entre si é solidária.

Conforme o disposto no art. 831, do C. Civil, “O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.”

Na espécie, não há o que se falar em carência da ação, pois, na condição de pagante do débito, fica assegurado à fiadora agravada o direito de regresso, para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à quota de cada um, não havendo o que se falar em preclusão. Ademais, considerando que o acordo firmado nos autos da execução não extinguiu a obrigação originária, não há como reconhecer a novação da dívida. (N.U 1009578-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DA
LITISPENDÊNCIA
–
INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do § 3o do art. 337 do CPC, a
litispendência
dar-se-á quando se repete ação que está em curso.

A extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, faz coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior. (N.U 1001022-04.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Ante o exposto,
afasto a litispendência
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para desconstituir a sentença de primeiro grau
,
determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023